Tribunal: TCU
Processo: 028.069/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Departamento Regional do Senai no Estado do Amapá, relativa ao Exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Josevaldo Araújo Nascimento, Presidente da junta governativa à época dos fatos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. Antônio Abdon da Silva Barbosa (então Diretor Regional do Senai/AP), Sra. Joziane Araújo Nascimento (então Presidente do Conselho Regional do Senai/AP), Ana Cristina Sá da Cruz (CPF XXX.691.372-XX; CNPJ 14.435.419/0001-80; empresária individual), Maria das Dores Pinheiro da Silva (CPF XXX.408.522-XX; CNPJ 08.578.655/0001-53; empresária individual), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, e § 5o, e 214, inciso III, do RI/TCU, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Departamento Regional do Senai no Estado do Amapá, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Antônio Abdon da Silva Barbosa, Joziane Araújo Nascimento e Ana Cristina Sá da Cruz (CPF XXX.691.372-XX; CNPJ 14.435.419/0001-80): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 129.000,00 3/5/2013 9.2.2. Antônio Abdon da Silva Barbosa, Joziane Araújo Nascimento e Maria das Dores Pinheiro da Silva (CPF XXX.408.522-XX; CNPJ 08.578.655/0001-53): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 29.335,95 11/3/2013 19.941,60 16/4/2013 4.596,90 10/5/2013 19.681,20 27/5/2013 20.160,00 5/6/2013 18.786,60 13/6/2013 39.841,20 22/7/2013 9.2.3. Joziane Araújo Nascimento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 185.473,33 7/5/2013 129.400,00 24/5/2013 129.400,00 1/7/2013 9.3. aplicar aos responsáveis Srs. (a) Antônio Abdon da Silva Barbosa, Joziane Araújo Nascimento, Ana Cristina Sá da Cruz e Maria das Dores Pinheiro da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores individuais indicados na tabela abaixo, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa Antônio Abdon da Silva Barbosa R$ 45.000,00 Joziane Araújo Nascimento R$ 120.000,00 Ana Cristina Sá da Cruz R$ 21.000,00 Maria das Dores Pinheiro da Silva R$ 25.000,00 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Ivan Tundelo Carvalho e Josevaldo Araújo Nascimento, respectivamente, membro e Presidente da junta governativa, à época dos fatos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Sr. Antônio Abdon da Silva Barbosa e Joziane Araújo Nascimento e aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas às notificações; 9.7. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Sr. Marcelo Gama da Fonseca (membro da junta governativa), e julgar regulares suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.8. julgar regulares as contas dos demais responsáveis Srs. Fábio da Silva Muniz, Diretor Regional; Júlio Sergio de Maya Pedrosa Moreira, Diretor interventor; e Marcelo de Souza Carvalho, Diretor Técnico, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a adoção das medidas cabíveis; e 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Departamento Regional do Senai no Estado do Amapá.